Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701515-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO FELLIPE DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO FELIPE DOS SANTOS COSTA, em face de decisão proferida noprocesso em fase de cumprimento de sentença no 0713125-92.2023.8.07.0009 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia-DF, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO no polo passivo da execução, nos seguintes termos: “INDEFIRO (ID 234416649), porquanto em outros processos que também tramitam neste Juizado, a empresa ADYEN já respondeu informando que não possui mais vínculo com a empresa HURB. Assim, INTIME-SE a parte autora para indicar bens da parte ré passíveis de penhora, ou requerer o que entender ser de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Por oportuno, fica facultado à parte exequente pugnar pelo arquivamento do feito, podendo retomar seu curso, evidentemente, quando modificada a situação de fato (encontrado o endereço/bens penhoráveis - o que deverá ser demonstrado). ” Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a possibilidade de inclusão da empresa no polo passivo. Aduz que a empresa ao intermediar os pagamentos realizados em favor da devedora HURB, administra os recursos recebidos e impede a satisfação do crédito objeto do processo originário. Afirma que empresa é solidariamente responsável pelos débitos da empresa agravada. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para imediata inclusão da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e a determinação de bloqueio dos ativos financeiros da empresa. No mérito, requer a confirmação da medida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que sequer houve a inclusão da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA no polo passivo da demanda, não sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa. Ademais, sequer houve proposição de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Logo, não estão presentes os requisitos para deferimento da tutela recursal. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1972754, 0702981-18.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal para determinar a inclusão da empresa no polo passivo, bem como o bloqueio de valores. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator